Tribunal: TJPA
Processo: 0001861-32.2017.8.14.0140
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00018613220178140140
COMARCA: Cachoeira do Piriá.

APELANTE: Antonio Gomes da Silva (Defensoria Pública do Estado)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º DA LEI 11.340/06 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/09. RECURSO DEFENSIVO. REVISÃO DOSIMENTRIA DA PENA. PROVIMENTO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Reanalisando as circunstanciais judiciais, observo que todas as circunstâncias judicias favorecem o apelante tanto com relação ao delito de lesões corporais, quanto a crime de posse de aram de fogo de uso permitido, razão pela qual considero que o excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual redimensiono ambas as penas ao mínimo legal, respectivamente, em 03 (três) meses de detenção e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como, causas de aumento e diminuição, aplico a regra do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, de forma cumulativa, restando a pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa em regime inicial aberto. Com relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não merece prosperar, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que condenou
Antonio Gomes da Silva
a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção em regime aberto e ao pagamento de 20 (vinte), pela prática do crime capitulado no artigo 129, §9º do Código Penal c/c artigo 7º da Lei 11.340/06 e artigo 12 da Lei 10.826/09.

Consta na denúncia que no dia 15 de abril de 2017, por volta das 09:00 horas, o denunciado Antonio Gomes Da Silva, vulgo Tiririca, agrediu fisicamente sua companheira Dinalva da Silva Oliveira e ainda foi encontrado em sua posse uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 32.

Infere-se dos autos que no dia e hora acima mencionados, a guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares, informando que a vítima estaria sofrendo violência doméstica por parte de seu companheiro, ora apelante, o que ensejou o deslocamento da referida guarnição até o local do crime, onde foi constatada a veracidade dos fatos, tendo ainda sido encontrada no interior da residência uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 32, sem marca aparente, municiada com cartucho calibre 32 não deflagrado.

A denúncia foi recebida no dia 12/05/2017 (fls. 46), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, que condenou o apelante nos termos acima apontados. Em razões de apelação (fls. 143/151), a defesa objetiva redução da pena-base ao mínimo legal, bem como, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo não provimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os termos (fls. 155/158). A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer de fls. 164/165, da lavra da Dr. Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa de Antonio Gomes da Silva, pugna, inicialmente, pela
reforma na dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal.

A basilar foi fixada para em 06 (seis) meses de detenção para o delito do art. 129, §9º do Código Penal. O Juízo justificou tal aplicação em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a conduta social.

Reanalisando as circunstanciais judicias, não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo,
as
consequências
e a
culpabilidade
são inerentes ao tipo penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual a redimensiono em 03 (três) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como, causas de aumento de diminuição, torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção quanto crime de lesões corporais.

No que concerne ao delito previsto no artigo 12 de Lei 10.826/09, fora aplicada pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, diante da presença de uma circunstância judicial negativa referente a conduta social.

Reanalisando as circunstanciais judicias, não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo,
as
consequências
e a
culpabilidade
são inerentes ao tipo penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada, igualmente merece prosperar para este crime, já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual a redimensiono em 01 (um) ano de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como, causas de aumento de diminuição, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, quanto crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Verifico, ainda, a presença de concurso material, em razão do recorrente, mediante mais de uma ação, ter praticado mais de um crime, nos termos do art. 69 do Código Penal, razão pela qual devem as penas ser aplicadas cumulativamente, restando a pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime aberto, a teor do art. 33, § 2º,
`c¿
do Código Penal.

Com relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, não merece prosperar, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, a fim de que a pena-base seja reduzida ao
quantum mínimo
legal, consoante fundamentação supra, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus demais termos.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.